Tribunal: STF
Processo: RE 1537297
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que, em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, manteve entendimento anterior que dera parcial provimento à apelação deduzida pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Busca domiciliar. Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    III. Razão de decidir:



    4. Análise do caso concreto. Ausência de fundadas razões para entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.



    5. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com o tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional firmado no RE 603.616/RO, por mim relatado, Plenário, DJe 10.5.2016. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não provido.